Tribunal: TJMT
Processo: 1029728-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029728-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADO
S
:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ART. 20-B, §3º, DA LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC, sustentando a existência de omissão e contradição quanto à dedução do prazo de medida cautelar extinta e à análise dos requisitos legais da Lei 11.101/2005 e do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no reconhecimento da descontinuidade processual entre a cautelar e a recuperação judicial e, ao mesmo tempo, na dedução de seu prazo; (
ii
) saber se há omissão na análise dos efeitos jurídicos da extinção da medida cautelar sem resolução de mérito (CPC, art. 309, III); e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao exame da ausência de culpa das devedoras (art. 6º, §4º, da LRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de contradição no acórdão embargado, que reconheceu a descontinuidade processual, mas limitou a dedução ao período em que houve efeitos suspensivos, conforme interpretação do art. 20-B, §3º, da LRF.

4. A decisão embargada considerou os efeitos gerados pela medida liminar enquanto vigente, não havendo omissão relevante quanto à extinção da cautelar sem julgamento de mérito, mas mera divergência interpretativa.

5. Também não se verifica omissão quanto ao requisito subjetivo do art. 6º, §4º, da LRF, pois o acórdão assentou que o prazo legal de blindagem já havia sido integralmente utilizado, sendo irrelevante, no ponto, o exame da conduta das devedoras.

6. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração para rediscussão de mérito, excetuadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto.

7. Advertência quanto à oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A dedução do prazo de medida cautelar anterior à recuperação judicial, para fins de contagem do
stay

period
, não configura contradição quando limitada aos efeitos suspensivos efetivamente produzidos. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi apreciada de forma suficiente. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, e 309, III; L. 11.101/2005 (LRF),
arts
. 6º, §4º, e 20-B, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS
, contra acórdão proferido p
or esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Os embargantes
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS
apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado:

Sustentam, inicialmente, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer, de um lado, que não houve continuidade processual entre a tutela cautelar e a recuperação judicial, e, de outro, aplicar a dedução do período da cautelar extinta, tratando-a como ainda eficaz para fins de abatimento.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise dos efeitos jurídicos da extinção da medida cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 309, III, do CPC, e quanto à ausência de análise do requisito subjetivo previsto no art. 6º, §4º, da LRF, relativo à inexistência de culpa dos devedores, fundamento que teria embasado a decisão de origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Os embargantes apontaram os vícios da decisão colegiada, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em contradição e omissão, ao aplicar a regra de dedução do prazo do
stay

period
com base no art. 20-B, §3º, da LRF, mesmo reconhecendo a descontinuidade processual entre a tutela cautelar antecedente e a recuperação judicial, bem como ao deixar de analisar os efeitos jurídicos da extinção da medida cautelar (art. 309, III, CPC) e o requisito subjetivo do art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, relacionado à ausência de culpa das devedoras.

Passo à análise das teses recursais.

Como é cediço, o
s embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que os embargantes demonstram é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria havido contradição por parte do acórdão ao reconhecer a inexistência de continuidade entre a tutela cautelar e a recuperação judicial, mas, ainda assim, aplicar a dedução dos 90 dias da medida antecedente, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no voto condutor, a saber:

“A tese de contagem contínua do prazo de blindagem, desde a cautelar até o deferimento da recuperação judicial, é equivocada, pois não houve continuidade processual, e o art. 20-B, §3º da LRF impõe a dedução apenas do período efetivamente concedido com efeitos de suspensão.”

“Assim, a prorrogação possível no âmbito da recuperação judicial se limita a 90 dias adicionais, após o esgotamento dos 180 dias originários contados do deferimento do processamento (07/03/2025).”

Logo, não se verifica contradição, mas sim aplicação coerente da interpretação normativa adotada pelo colegiado, nos termos da leitura conferida ao art. 20-B, §3º, da LRF.

Quanto à alegada omissão na análise dos efeitos da extinção da medida cautelar sem resolução de mérito (art. 309, III, CPC), observa-se que o acórdão não se omitiu quanto à ocorrência da descontinuidade entre os processos, mas sim adotou entendimento de que os efeitos gerados pela medida liminar enquanto vigente deveriam ser computados, a despeito de sua posterior extinção. Ainda assim, não houve menção expressa ao art. 309, III, do CPC, tampouco à cessação de eficácia como fator impeditivo da dedução, o que não caracteriza omissão relevante, mas interpretação jurídica diversa daquela pretendida pelos embargantes.

Também não se caracteriza omissão quanto à ausência de análise da conduta das recuperandas no tocante ao requisito do art. 6º, §4º da LRF. Embora a decisão de origem tenha se debruçado sobre esse aspecto, o acórdão recorrido adotou entendimento de que o prazo de blindagem está limitado ao total de 360 dias, e que a dedução dos efeitos da medida cautelar anterior já esgotava esse limite. Como se vê do voto condutor:

“O prazo máximo legal de
stay

period
(360 dias) somente permitiria a concessão de mais 90 dias de prorrogação, e não os 180 dias fixados na decisão agravada.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.
Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de
declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025